Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. POSSIBILIDADE.

I. Em se tratando de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, a pendência de recurso sem efeito suspensivo não representa óbice ao levantamento do dinheiro penhorado.

II. Recurso conhecido e provido.